Tribunal: TJES
Processo: 0017378-39.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017378-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

APELADO: FLAVIO AFONSO TRANCOSO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0017378-39.2016.8.08.0024
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
Apelante: Inspetoria São João Bosco
Apelados: Flávio Afonso Trancoso e Tokio Marine Seguradora S/A

Relator: Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS FUTUROS E INCERTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por defeito em calçada.

A apelante busca limitar a condenação aos valores constantes de orçamentos apresentados, bem como afastar a condenação relativa a danos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indenização por danos materiais deve observar os valores apurados em laudo pericial ou se pode ser limitada aos orçamentos apresentados; (ii) saber se é admissível a condenação ao pagamento de danos materiais futuros e incertos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pela manutenção da calçada é do proprietário do imóvel, respondendo pelos danos causados a terceiros em razão de sua má conservação.
5. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, apresenta análise técnica completa e deve prevalecer sobre orçamentos unilaterais para fins de quantificação do dano material.
6. A reparação civil deve ser integral, abrangendo os danos efetivamente comprovados, inclusive aqueles necessários ao tratamento imediato.
7. Não é admissível a condenação por danos futuros e incertos, sob pena de prolação de sentença condicional, vedada pelo art. 492 do CPC.
8. Configura-se dano moral em razão das lesões físicas, dor e abalo sofridos, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.
9. Reconhecida a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O laudo pericial judicial prevalece sobre orçamentos particulares para fins de apuração do dano material, devendo assegurar a reparação integral do prejuízo comprovado. 2. É vedada a condenação ao pagamento de danos materiais futuros e incertos, por configurar sentença condicional, nos termos do art. 492 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 492; CTB, Anexo I; normas de acessibilidade (NBR 9050/ABNT).

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1005241-17.2016.8.26.0053; TJMG, AC 10000205914666001; TJMG, AC 10080130026919001; TJGO, AC 5299746-54.2018.8.09.0051; TJRJ, APL 0004690-69.2020.8.19.0001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APEL
A
ÇÃO

CÍVE
L
N
º 0017378-39.2016.8.08.0024

APELANTE: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

APELADOS: FLÁVIO AFONSO TRANCOSO E TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.

O
acidente
sofrido pelo apelado e
descrito nos autos

ocorreu em
uma calçada que, segundo
o A
nexo I do Código de Trânsito Brasileiro, é “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.”

E
o art. 163, do Código de Edificações, atribui o dever de manutenção ou reconstrução das calçadas aos proprietários dos terrenos contíguos, em observância ao conceito de acessibilidade universal e baseado na NBR 9050/04 da ABNT, o que evidencia a responsabilidade civil pelo dano ocasionado ao apelado em consequência da má condição da via.

A
apelante não nega a sua responsabilidade pelo evento danoso, apenas tenta limitar sua condenação na obrigação de custear o tratamento odontológico do apelado tendo como limite o valor dos orçamentos por ele acostados aos autos e não o valor aferido pela perícia judicial.

Colhe-se
que em extenso laudo pericial (40 páginas), elaborado por profissional habilitado, que o perito o Perito demonstrou os danos sofridos, indicou os tratamentos odontológicos necessários e estimou o seu valor.

Os orçamentos juntados aos autos pelo apelado, embora sejam indicativos dos danos por ele sofridos e da necessidade de tratamento odontológico para repará-los, não têm suficiência para estimar a real dimensão do tratamento odontológico necessário para correção de sua dentição.

A
queda da bicicleta provocou no apelado fratura coronária e radicular do dente 24 (primeiro pré-molar superior esquerdo) e do dente 25 (segundo pré-molar superior esquerdo), cuja reparação requer tratamento de valor elevado, como estimou o Dr. João Fernando Curra (CRO/ES nº 1.260), perito:

“
7.6 - Relativo ao dano material: os gastos apresentados nos autos considerados pertinentes à repercussão do acidente estudado nesta diligência pericial são: cupom fiscal da DROGAVIX COMERCIAL LTDA. no valor de R$ 25,57 (VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), com data de 29/08/2015, e cupom fiscal da DROGARIA ESSENCIAL LTDA. ME no valor de R$ 19,65 (DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), com data de 13/09/2015, que constam nos autos como Doc. 42 (pag. 47)/cupom fiscal da DROGAVIX COMERCIAL LTDA. no valor de R$ 31,46 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), com data de 23/09/2015, que consta nos autos como Doc. 43 (pag. 48)/nota n 2 72559 de 01/10/2015, emitido por ODONTO-SCAN CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGENS EM ODONTOLOGIA LTDA. - EPP., no valor de R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS), relativa à prestação do serviço de Tomografia Computadorizada, que consta nos autos como Doc. 32 (pag. 37)/recibo emitido pela cirurgiã-dentista Rosangela Simonelli (CRO-ES 4938) no valor de R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), referente ao atendimento emergencial, com data de 04/09/2015, que consta nos autos como Doc. 33 (pg. 38)/recibo emitido pelo cirurgião-dentista Robson Muniz Gavi (CRO-ES 2764), no valor de R$ 80,00 (OITENTA REAIS), com data de
?
/09/2015 (Sic), referente ao atendimento emergencial, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN teve com o atendimento emergencial realizado no Hospital Santa Rita de Cássia em 28/08/2015, com valor de R$ 50,03 (CINQUENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), que consta nos autos como Doc. 36 (pag. 41). Os gastos discriminados perfazem o total de R$ 526,71 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

Para o tratamento da região lesionada em função do acidente estudado neste caso, contamos com três orçamentas: o realizado pelo perito (CRO-ES 1260) - especialista em Odontologia Legal, Prótese Dentária e Implantodontia; o realizado pelo cirurgião-dentista Renato Oliveira Pereira (CRO-ES 2883) - especialista em Prótese Dentária e Implantodontia; e o realizado pelo cirurgião-dentista Eduardo Antonio Emerich Gomes (CRO-ES 3002) - especialista em Implantodontia e Dentística. Objetivando a razoabilidade, os orçamentos serão somados e divididas por três, apresentando-se o valor médio. O orçamento realizado pelo cirurgião- dentista Renato Oliveira Pereira (CRO-ES 2883) tem o valor de R$ 9.050,00 (NOVE MIL E CINQUENTA REAIS), conforme Documento 8-13 que consta do ANEXO II. O orçamento realizado pelo cirurgião-dentista Eduardo Antonio Emerich Gomes (CRO-ES 3002) tem o valor de R$ 10.200,00, conforme Documento 9-13 que consta do ANEXO II. De acordo com o orçamento do perito, o tratamento necessário para o caso em tela tem o valor de R$ 13.060,00 (TREZE MIL E SESSENTA REAIS), distribuídos assim: extração de dois pré-molares R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) + dois implantes imediatos da marca Straumann R$ 4.760,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SESSENTA) + enxerto dos interstícios alveolares com BIO OSS R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) + coroas provisórias em acrílico sobre os implantes instalados R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) + coroas em metalocerâmica (incluindo o valor do laboratório de prótese) R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Valor médio entre os orçamentos = R$ 10.770,00 (DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS). Sabe-se que uma cirurgia de implantes exige o auxílio de terapêutica medicamentosa com antibiótico, anti-inflamatório esteroidal e não-esteroidal, analgésico e colutório. Na época na qual a diligência pericial está acontecendo, 2018, o suporte medicamentoso tem valor aproximado de R$ 100,00 (CEM REAIS) e, ainda, existe a necessidade de se considerar os deslocamentos necessários até a clínica do cirurgião-dentista para a cirurgia e para o acompanhamento da evolução da ferida cirúrgica, pelo menos até a remoção das suturas, fato que normalmente exige de três a quatro consultas, sendo razoável considerar o valor de R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) para um dia de deslocamento e R$ 100,00 (CEM REAIS) para o total de deslocamentos.

A fase protética do tratamento, realizada protocolarmente entre três e seis meses após a instalação dos implantes, usualmente não exige administração de fármacos, mas impõe entre quatro a seis consultas, exigindo consequente deslocamento até as dependências da clínica odontológica onde o tratamento está sendo realizado. Visando estes deslocamentos, deve-se admitir despesa total aproximada de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). De maior importância é o fato de as consequências de um dano bucal não se encerrarem com a solução clínica inicial do caso, porque as restaurações protéticas são inseridas em um processo dinâmico, estando em constante desempenho de funções e expostas às demandas físicas e químicas do meio bucal (CARDOZO, 1994). Então, convém salientar que a reabilitação funcional com implantes e coroas protéticas têm um tempo de vida útil que depende de um grande número de variáveis, além do que já foi mencionado, difíceis de serem sistematizadas cientificamente e que tornam esta predição um tanto especulativa, podendo-se citar entre os principais fatores modificadores da sobrevivência clínica ao longo do tempo: a qualidade do material utilizado; a capacidade técnica do operador; as condições anatômicas, biológicas e funcionais do receptor e de sua habilidade para os cuidados com a higiene bucal; e, a instituição de medidas preservativas, merecendo que seja considerado, em função da expectativa de vida do indivíduo, a necessidade de refazimentos destes tratamentos, conforme afirmam Silva (1997) e Brinõn (2006). Como uma taxa média referencial, sustentada nas considerações de Misch (2000), Vanreli (2009) e Brinõn (2006), que são fundamentadas em diversos trabalhos científicos e, também, no sensu comum e na observação clínica dos resultados,
estima-se a vida útil dos implantes
ó
sseo integrados e das coroas metalocerâmicas sobre implantes em 15 (QUINZE) anos
. Sendo assim, existe necessidade de provisão para um gasto futuro em função da expectativa de vida do indivíduo, que no estado do Espírito Santo é de 74,6 anos para o sexo masculino, conforme Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil 2017 (IBGE).
Sendo a idade do periciando de 31 anos no momento do exame pericial, sua expectativa de vida é de mais 43,6 anos. De acordo com o exposto, é provável que se realizem dois refazimentos dos trabalhos odontológicos na região do dente 24 (primeiro pré-
m
olar superior esquerdo) e dente 25 (segundo pré-molar superior esquerdo)
, estimando-se um dano material futuro de R$ 21.540,00 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) com tratamentos, R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) com medicamentos e R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) com deslocamentos na fase cirúrgica e protética. Por último, deve-se considerar gasto anual com consulta de revisão clínica e acompanhamento radiográfico periapical (proservação). Para esta demanda, estima-se o valor de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), com total aproximado, prevendo-se 40 (QUARENTA) consultas em função da expectativa de vida do periciando, avaliado em R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

[...]

10.4 - Pode o 1. Perito afirmar que o Autor sempre possuiu uma saúde dentária perfeita tal como alega? Caso contrário, a omissão de tal histórico clínico, cujo conteúdo já apresentava problemas odontológicos, tem o condão de prejudicar o tratamento realizado pelo Réu in casu?

RESPOSTA: a condição de saúde bucal do autor, prévia ao acidente estudado no caso em tela, deve ser considerada como muito boa. Esta afirmação se faz em função do que se encontra descrito no laudo do exame radiográfico panorâmico realizado 30/03/2015 pela clínica de diagnóstico por imagem ODONTOSCAN (Radiografia 1 do ANEXO IV), que consta no ANEXO IV como Laudo radiográfico 1.

[...]

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS (CONCLUSÕES)

- O requerente, Flávio Afonso Trancoso (CPF 112.718.677-96), foi vítima de acidente com bicicleta acontecido em 28/08/2015, e como consequência deste sofreu cortes na região submentual (queixo) e fratura coronária e radicular do dente 24 (primeiro pré-molar superior esquerdo) e dente 25 (segundo pré-molar superior esquerdo), conforme item 7.1 da DISCUSSÃO;

- Os cortes na região submentual (queixo) resultaram em cicatrizes com suave presença de queloide, conforme Fotografia 12 e Fotografia 13 que constam do ANEXO III, mas que não trazem preocupação ao periciando, conforme Documento 7-13 que consta do ANEXO

II. Entretanto, a fratura coronária e radicular que aconteceu no dente 24 (primeiro pré-molar superior esquerdo) e dente 25 (segundo pré-molar superior esquerdo) é considerada dano parcial e permanente no Sistema Estomatognático, conforme item 7.3 da DISCUSSÃO, resultando em lesão e debilidade permanente (enfraquecimento do organismo no desempenho de função) na função mastigatória em 17 % de sua totalidade, em lesão e debilidade permanente (enfraquecimento do organismo no desempenho da função) na função estética em 5 % de sua totalidade e em lesão e debilidade permanente (enfraquecimento do organismo no desempenho da função) na função fonética em 6 %, conforme item 7.2 da DISCUSSÃO;

- Por se tratar de condição preexistente, não existe necessidade da instituição (realização) de tratamento ortodôntico para sanar as consequências evidenciadas na cavidade bucal do autor relacionadas com o acidente estudado nesta diligência pericial, conforme avaliação da cirurgiã-dentista especialista em Ortodontia - Isadora Oliveira Silvares (CRO- ES 6256) -, que consta do ANEXO II como Documento 1-13 (Exame Clínico Pericial).

- O dano material deve ser relacionado com três situações distintas: (A) gastos que foram realizados no ano de 2015 e perfazem a soma de R$ 526,71 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS); (B) gastos que serão realizados imediatamente, visando o tratamento da região afetada, estimados em R$ 10.770,00 (DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) + R$ 100,00 (CEM REAIS) com medicamentos + R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) com deslocamentos; e (C) gastos futuros, estimados em R$ 21.540,00 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), considerando-se a necessidade de dois refazimentos dos procedimentos odontológicos na região que está sendo avaliada + R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) com medicamentos nos dois refazimentos + R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) com deslocamentos na fase cirúrgica e protética nos dois refazimentos + R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) com consultas anuais de manutenção e avaliação dos tratamentos instituídos. Total dano material = R$ 41.826,71 (QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme item 7.6 da DISCUSSÃO.

- Considerando que a perda de dentes ocasiona, além de sequelas anatômicas e funcionais, sequela psicossocial associada com a perspectiva de uma estética bucofacial comprometida, com o receio de alteração do hálito, com a angústia pela perda de um órgão, com a insegurança proveniente das limitações funcionais impostas pelo uso de próteses, com as dores e com a ansiedade que acompanham os tratamentos odontológicos, com a ingestão de medicamentos e seus efeitos colaterais, e com os deslocamentos que se fazem necessários para a realização dos tratamentos, admite-se um incômodo neste caso que pode ser considerado como de grau considerável, índice 5 (cinco), dentro de uma escala de 7 (sete) pontos, conforme avaliação relatada no item 7.7 da DISCUSSÃO.

[...]

10.5 - Queira o 1. Perito informar ao Juízo se os supostos danos contidos nos dentes do Autor possuem relação com o acidente descrito nos autos;

RESPOSTA: SIM. Conforme o item 7.1 da DISCUSSÃO, a origem da alteração morfológica que se apresenta no dente 24 (primeiro pré-molar superior esquerdo) e dente 25 (segundo pré-molar superior esquerdo), qual seja: fratura corono-radicular envolvendo as cúspides palatinas, possui nexo de causalidade com o tipo. Evento vulnerante (contusão do mento) estudado neste LAUDO PERICIAL ODONTOLÓGICO.

[...]

10.6 - Queira o 1. Perito informar ao Juízo a extensão do prejuízo causado no acidente descrito nos autos;

RESPOSTA: Primeiramente, antes da resposta a este quesito, seria conveniente abordar os significados encontrados da palavra prejuízo: dano, perda e despesa. No âmbito da perícia técnica odontológica, afirma-se que houve perda da integridade do dente 24 (primeiro pré-molar superior esquerdo) e dente 25 (segundo pré-molar superior esquerdo), qual seja: fratura corono-radicular envolvendo as cúspides palatinas e de parte de suas raízes. Quanto aos danos, além da perda da integridade dental mencionada e a consequente necessidade de que estes dentes sejam extraídos e substituídos por implantes, devido a falta de previsibilidade dos tratamentos restauradores convencionais para este caso, tem que ser considerado o incômodo e o desconforto associado ao fato lesivo e suas repercussões, que se encontram descritas no item 7.7 da DISCUSSÃO.

Quanto às despesas, estima-se o total dano material em R$ 41.826,71 (QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme item 7.6 da DISCUSSÃO e conforme o quarto parágrafo da CONCLUSÃO.”

Verifica-se, pois,
que o perito dimensionou os danos, indicou os tratamentos odontológicos necessários e estimou o valor dos serviços a serem prestados, destacando que no seu cálculo incluiu a necessidade do apelado de realizar novos implantes dentários ao longo da vida para substituição dos implantes, vez que possuem uma vida útil menor do que a expectativa de vida do apelado.

Logo, não há razão para se falar em limitação da responsabilidade da apelante que deve arcar com o tratamento indicado pelo Laudo Pericial e não apenas com os valores indicados nos orçamentos acostados aos autos pelo apelado.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO – Ação revisional de indenização – Pretensão da autora de substituir próteses colocadas em razão do acidente que gerou a responsabilização civil anteriormente reconhecida, bem como de majoração de pensão fixada – Admissibilidade em relação à substituição das próteses, desgastadas ante o uso natural e prolongado dela no tempo - Ausência, no ponto, de afronta à coisa julgada - Inviabilidade, contudo, da majoração da pensão mensal, que, aliás, foi fixada no teto, considerando 100% de incapacidade laboral e a base de cálculo de cobertura remuneratória – Sentença de improcedência reformada para a procedência parcial da demanda, realinhando os encargos econômicos do processo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10052411720168260053 SP 1005241-17.2016.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRÓTESE DE MAMA - DEFEITO - RUPTURA APÓS A CIRURGIA - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DO PRODUTO - OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS - CIRURGIA FUTURA - POSSIBILIDADE - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS.

1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio.

2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. As pessoas atuantes na cadeia de consumo respondem solidariamente por prejuízos decorrentes de falhas no fornecimento de bens e serviços, conforme artigo 18 do Código Consumerista.

4. A necessidade de realização de cirurgia futura, para substituição da prótese de silicone, assim como despesas médicas, restou efetivamente demonstrada nos autos, motivo pelo qual é devida a indenização por danos materiais, fazendo-se necessária apenas a sua apuração em liquidação de sentença.

5. A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V.V.: A indenização por danos morais deve ser fixada segundo as diretrizes do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MG - AC: 10000205914666001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

A
reparação do dano deve ser integral e não limitada tendo em vista que o apelado tem direito de ser reparado devidamente e com isso poder substituir os dentes que perdeu por implantes dentários.

Todavia, ainda que no futuro o apelado necessite de substituir os implantes em razão de desgaste natural e ajuíze outra ação contra o apelante, não deve ser acolhido o pedido de indenização por ato futuro e incerto, sob pena de prolação de sentença condicional, o que é vedado pelo Código de Processo Civil em seu art.
492, caput e
seu
Parágrafo único.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONDICIONADO A EVENTO FUTURO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) A petição inicial deve preencher determinados requisitos formais previstos nos artigos 319 e 320 do NCPC.

2) Não se admite a formulação de pedido condicionado a evento futuro e incerto, pois, a teor do art. 492 do NCPC, "a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional".

(TJ-MG - AC: 10080130026919001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. HIPERCROMIA PÓS INFLAMATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS NARRADOS. DANO MATERIAL FUTURO. PEDIDO GENÉRICO E INCERTO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A pretexto de apontar vício no acórdão recorrido, a primeira embargante, na realidade, apresenta discordâncias com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir o mérito da súplica recursal, o que é vedado. 3. Patente a omissão do julgado, que deixou de analisar a questão relativa aos danos materiais futuros, razão pela qual merecem acolhimento os segundos aclaratórios, todavia sem efeitos infringentes. 4. No caso em desate, por se tratar de ofensa de base estética, o pleito autoral quanto a indenização de eventual e futuro dano material decorrente de tratamento, é situação genérica e condicional, que exigiria prévia análise de pertinência e nexo de causalidade, situação em que se inviabiliza uma condenação certa e específica, ainda que de valor indeterminado. 5. O Código de Processo Civil acolheu a tese anteriormente predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, consoante dispõe o seu artigo 1.0251. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. 1º REJEITADOS, 2º ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.”

(TJ-GO - AC: 52997465420188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altair Guerra da Costa, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÕES. Sentença de procedência parcial em face do 1º réu condenando-o a fazer cessar definitivamente as infiltrações objeto da lide e a pagar indenização por danos materiais correspondentes aos reparos já efetuados no valor de R$15.000,00, bem como condenando-o na obrigação de pagar indenização por danos materiais correspondentes a todos os reparos que vierem a ser efetuados no apartamento do autor em decorrência daquela infiltração e julgou improcedentes os pedidos com relação ao condomínio réu. Apelação do 1º réu. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, tendo em vista que não padece de nulidade processo em que a produção de nova prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio, especialmente por se tratar de vazamento iniciado em 2013. O douto perito do juízo concluiu que a infiltração no apartamento da autora decorre do box do banheiro do apartamento 1003 de propriedade do 1º réu. As conclusões do laudo elaborado pelo Perito do Juízo devem ser acatadas, porque representam o resultado de trabalho executado com técnica e rigor científico. Ressalte-se que, para a desconstituição do laudo pericial, é necessário que a parte apresente argumentos técnicos e científicos capazes de demonstrar que houve erro na conclusão do perito, o que não restou demonstrado nos autos. A sentença recorrida é condicional na parte que condenou o apelante a pagar indenização por danos materiais correspondentes a todos os reparos que vierem a ser efetuados no apartamento da autora em decorrência da infiltração, porque tratam-se de eventos futuros e incertos. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação do apelante a pagar indenização por danos materiais correspondentes a todos os reparos que vierem a ser efetuados no apartamento do autor em decorrência daquela infiltração. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00046906920208190001 202200135690, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 16/08/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
o apelado tem direito à indenização por dano moral
em razão da ofensa
à
sua integridade física, da perda de dentição, das lesões corporais sofridas com a queda da bicicleta que lhe provocaram dor, angústia, aflição que superam e muito o mero aborrecimento.

E
n
o que tange à fixação do valor de indenização por dano moral,
tenho defendido e repito, que, competindo ao juiz
su
a fixação, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que temos apenas o elemento extrapatrimonial, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso
e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação
de
que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

No caso, são circunstâncias relevantes
para
a
quantificação do dano moral:
a perda de
2 (dois)
dentes do apelado na sua arcada dentária,
escoriações
no queixo do apelado
decorrentes de sua queda,
a culpa
(negligência)
da apelante que não tapou o buraco na calçada após retirar uma árvore
do local
, bem como o fato do apelado ser aluno da apelante que mesmo assim se nega a indenizá-lo pelos danos sofridos.

E, no exercício dessa análise, tenho que a indenização fixada na sentença – R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
) –
revela-se
razoável
.

Ademais,
havendo sucumbência recíproca condeno apelante e apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa e o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por tais razões,
dou provimento parcial ao recurso para excluir da condenação o valor de substituição de implantes dentários. Bem como para condenar apelante e apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais.

Condeno
o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa e o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo as verbas de sucumbências devidas pelo apelado por estar amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É
como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)